Tribunal: TJBA
Processo: 8003784-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003784-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRILHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME Advogado(s): THAIS PIRES TEIXEIRA CORDEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO PARCIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brilhar Empreendimentos e Participações LTDA – ME contra decisão do Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de tutela antecipada, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF e de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). Sustenta a parte agravante que exerce atividades distintas daquelas consideradas pela Administração Tributária e que realizou depósito judicial do valor que entende devido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito tributário com base em depósito judicial parcial do valor discutido, à luz do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, e na suficiência da documentação apresentada para afastar a presunção de legalidade da atuação fiscal. III. Razões de decidir 3. A tutela provisória de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). 4. A documentação apresentada não se mostra suficiente para afastar a presunção de legalidade do enquadramento fiscal realizado pelo Município, na ausência de documentos constitutivos atualizados e comprovação da efetiva atividade desempenhada. 5. O depósito judicial realizado pela agravante (R$1.045,43) é inferior ao valor apontado pela Fazenda Municipal (R$11.462,14), o que impede a aplicação do artigo 151, II, do CTN, que exige o depósito integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 6. Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhecem a necessidade de depósito integral e em dinheiro como condição para suspensão da exigibilidade tributária. 7. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e verificada a correção da decisão agravada, impõe-se a manutenção do indeferimento do pleito antecipatório. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O depósito parcial do valor discutido judicialmente não suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, II, do CTN. Para afastar a presunção de legalidade do lançamento tributário é necessário apresentar documentação hábil e completa, inclusive atos constitutivos e provas da efetiva atividade exercida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8003784-57.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRILHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA